Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSUE TOMAZ FERREIRA (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ TAMAZ FERREIRA registrado(a) civilmente como JOSUE TOMAZ FERREIRA - CPF: 207.311.751-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA A NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo Espólio de Josué Tomaz Ferreira. A decisão recorrida rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição. Indeferiu, ainda, o pedido de denunciação à lide da União. Ao final, deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busca reparação por suposta má gestão de conta individual vinculada ao PASEP;
(ii) estabelecer se a competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Federal, diante do pedido de denunciação à lide da União;
(iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por alegados danos decorrentes de má administração dos recursos do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo das ações que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de sua atuação como gestora dos recursos do fundo.

4.

A competência para julgar ações que versem sobre alegada má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual, conforme entendimento pacificado pelo STJ, aplicando-se a Súmula 42/STJ.

5.

O pedido de denunciação da União à lide não se justifica, pois não há relação de garantia ou direito de regresso entre o Banco do Brasil e a União nas ações que tratam de má gestão de contas do PASEP. O Banco é legitimado exclusivo no polo passivo.

6.

O prazo prescricional aplicável é decenal, contado do momento em que o titular da conta do PASEP tomou conhecimento dos supostos danos, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.150.

7.

Inexistindo determinação judicial de inversão do ônus da prova nos autos originários, é descabida a alegação de sobrestamento com fundamento no Tema 1300 do STJ.

8.

A ausência de requerimento de suspensão do feito na origem inviabiliza o exame do pedido originariamente em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à remuneração e correção monetária dos valores.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações que versam sobre a gestão das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula 42/STJ.

3.

O prazo prescricional para a propositura de ação que busca indenização por supostos danos relacionados à gestão das contas do PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular teve ciência inequívoca dos danos.

4.

Não se admite a denunciação da União à lide nas ações que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas individuais do PASEP, por ausência de relação de garantia ou direito de regresso.

5.

A inexistência de decisão acerca da inversão do ônus da prova nos autos de origem afasta a incidência do Tema 1300/STJ, sendo incabível o sobrestamento do feito com tal fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 3º; 357; 338 e seguintes; 465, § 4º; 477, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019;
STJ, AgInt no REsp 1903352/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.03.2021;
TJMT, AI 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024;
TJMT, AI 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão de saneamento e organização processual proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Indenização n.
1044005-86.2020.8.11.0041, ajuizada por Josué Tomaz Ferreira, sucedido processualmente por seu Espólio.

Na ocasião, o mencionado Juízo rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência absoluta da Justiça Estadual; afastou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como, ao final, deferiu a produção da prova pericial pretendida pelos litigantes e nomeou perito contábil.

O Agravante aduz que, em razão do Tema 1300 DO Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual será definido acerca da incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos casos como os dos autos de origem, deve ser determinada a suspensão do processo, tornando sem efeito todos os atos processuais posteriores à 16/12/2024.

Alega que, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz, também, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à Justiça Federal.

Defende a ocorrência de prescrição, visto que se esvaiu o prazo decenal desde que o Agravado teve ciência dos desfalques.

Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo ou suspensivo ao presente Agravo.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 266516281).

O pedido de efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela, foram, por este relator, indeferidos, id. 267655787.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 271246356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito, na Ação de Cobrança Cotas do PASEP c/c Danos Morais n. 1044005-86.2020.8.11.0041, não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“Impõe-se, em fase Julgamento Conforme o Estado do Processo Capítulo X do CPC, o
enfrentamento das matérias suscitadas preliminarmente
na contestação e rebatidas pela parte autora na impugnação.

Das preliminares –

1.
Da não concessão da gratuidade da justiça
:

A parte ré alega que a parte autora ostenta possível multiplicidade de renda e pede seja determinada sua intimação para juntar declarações de Imposto de Renda dos últimos cinco anos, Pugna, por fim, pela cassação do benefício.

A mera impugnação, apenas com base numa suposta multiplicidade de renda, desprovida de demonstração de condições financeiras e econômicas por parte da beneficiária da gratuidade concedida, não basta para derrubar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, à luz do disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, segundo o art. 99, § 2º, do CPC, “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (destaquei), não tendo, a contestante, apontado os elementos que desmereçam a concessão do benefício e justifique a determinação para a comprovação das condições.

Mantenho, assim, o deferimento do benefício
.

2.
Da ilegitimidade passiva e da Competência Exclusiva da Justiça Federal
:

De acordo com a parte ré, com base em entendimento pacificado pelo STJ, em especial pela Súmula 77, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), de forma que não podem figurar no polo passivo das ações que versam sobre o tema.

A primeira observação a ser feita é a de que, embora conste na peça de defesa a alegação de ilegitimidade passiva da CEF, a ação fora ajuizada tão somente contra o Banco do Brasil S. A., de maneira que o exame da preliminar deve incidir unicamente sobre esta última instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça adota o seguinte entendimento, que, em princípio, parece dar razão à parte demandada:

“(...) A Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou entendimento de que "
a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil, pois, se a Caixa tinha a administração do PIS e o recorrente a administração do Pasep, com a unificação do Fundo perderam tais estabelecimentos financeiros a administração deles, como acabou reconhecido, não obstante apenas relativamente à Caixa, pela referida Súmula
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 751.969/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019; REsp 747.628/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 3/10/2005, p. 225; REsp 333.871/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 1º/7/2002, p. 309. (...)” (STJ, AgInt no REsp 1903352/DF, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, 8.3.2021, DJe 16.3.2021) (Destaquei)

Todavia, outra é a situação quando se está diante de demanda indenizatória fundada em má gestão por parte da instituição financeira responsável pela administração do referido fundo, como aqui, em que se alega má administração dos recursos do programa, efetivamente quanto à correção monetária legal expurgada da evolução do saldo.

A seguir, a posição do STJ a esse respeito:

[...]

Portanto, a questão preliminar suscitada de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é de ser afastada, com o que se afasta, também, a alegação preliminar de incompetência da Justiça Estadual em detrimento da Justiça Federal, na medida em que só fora suscitada com o pressuposto da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Rejeito, pois, as duas preliminares.

3. Da prescrição:

Conforme se vê em destaque na ementa acima reproduzida, ao contrário do sustentado na contestação, não é quinquenal e nem se conta o prazo da data dos depósitos, sendo, em verdade, de dez anos o prazo prescricional para o ajuizamento da ação que almeja a reparação de danos em decorrência da má gestão do PASEP.

No caso em apreço, a parte autora argumenta desde a petição inicial, reiterando na impugnação à contestação, que somente tomou conhecimento da alegada má administração dos recursos a partir de sua aposentadoria e do consequente saque da conta PASEP, ou seja, precisamente em 8.8.2018, quando teve a inequívoca ciência dos alegados danos causados pelo banco réu.

A Instituição financeira demandada não se insurgiu contra essa afirmação, limitando-se a sustentar a tese da prescrição quinquenal a partir dos depósitos.

Com efeito,
a prejudicial de mérito deve ser igualmente rejeitada, o que ora faço
.

Da prova pericial –

Superadas as matérias preliminares, verificando-se que as partes pleiteiam a produção de prova pericial de natureza contábil para apuração das diferenças devidas no PASEP e sendo esta imprescindível para o julgamento do feito,
defiro-a
, nomeando, para tanto, o perito GERSON FANAIA PEREIRA (CRC/MT 008440-007), tel. (65) 3023-7223/(65) 99981-0779, com endereço na Av. Brasília nº 316, Apto 1502, Ed. América do Norte, Bairro Jardim das Américas e e-mail: fanaia@terra.com.br, que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Intimem-se as partes para arguirem a suspeição ou o impedimento do perito, se o caso, e indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem quesitos, dentro do prazo legal de 15 dias.

Em havendo concordância quanto aos honorários e uma vez superadas as providências acima, intime-se a parte ré para efetuar o depósito de metade dos honorários periciais, observando-se o disposto no art. 465, § 4°, do CPC, e o perito para informar data e local para realização da prova pericial, cabendo à secretaria deste juízo comunicar às partes e seus assistentes técnicos a esse respeito.

A prova será realizada, em parte (metade) sob o manto da gratuidade da justiça conferida à autora, de forma que o pagamento integral dos honorários deverá ocorrer ao final, nos termos do art. 91 do CPC, aqui aplicado por analogia, o que deve ser comunicado ao perito.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da realização da perícia, cabendo à secretaria intimar as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC.

Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, conforme prescreve o art. 477, § 2º, do CPC.

Declaro saneado o processo
e ordeno a intimação das partes para os fins do disposto no art. 357, § 1º, do CPC. [...]” [id. 175003610. Destaques do original].

No caso concreto, a controvérsia objeto do agravo de instrumento se limita à insurgência do agravante em face da decisão saneadora proferida nos autos de origem, que apreciou as seguintes matérias: (i) a ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A, a qual foi afastada; (ii) a denunciação da lide à União, que não foi admitida; e (iii) a incidência do prazo prescricional de cinco anos, afastada pela decisão agravada.

Além disso, a referida decisão determinou que,
sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide
, as partes especifiquem, no prazo de cinco dias, as provas que ainda pretendam produzir,
justificando-as
.

Ressalte-se que, no contexto do agravo de instrumento, a discussão permanece restrita à análise da correção ou não da decisão interlocutória recorrida, em consonância com o princípio do recurso
secundum eventum litis
, que limita a cognição do órgão revisor à matéria impugnada.

Dessa forma, inexiste qualquer deliberação nos autos de origem acerca da distribuição do ônus da prova que ensejasse conexão com a controvérsia delimitada no Tema 1300/STJ.

Não há determinação no sentido de que o Banco do Brasil S/A deva suportar o ônus de comprovar a destinação dos valores debitados na conta vinculada, razão pela qual
não há falar em sobrestamento do feito
com base no referido tema.

Ressalte-se, por fim, que
não houve requerimento expresso de suspensão na instância de origem
, o que torna incabível a apreciação originária do pedido nesta fase recursal, sob pena de indevida ampliação do objeto do agravo.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Dessa feita, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025